Tribunal: TJSP
Processo: 2093569-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2093569-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente VICTOR
AUGUSTO ALVES e Impetrante BRUNO JAVAROTTI MACIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093569-26.2020.8.26.0000 -Voto no 12786
2
Habeas Corpus Criminal no 2093569-26.2020.8.26.0000
Paciente VICTOR AUGUSTO ALVES
Impetrante BRUNO JAVAROTTI MACIEL
Comarca de Guarulhos
Voto no 12786
Habeas Corpus. Tráfico. Pedido de liberdade provisória.
Impossibilidade. Ausência de fundamentação. Inocorrência.
Circunstâncias do caso que indicam a necessidade concreta da
medida extrema. Primariedade e outras circunstâncias
pessoais que não têm o condão de afastar as justificativas
invocadas para a segregação. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo i. Advogado Bruno Javarotti Maciel, em favor de VICTOR AUGUSTO
ALVES, alegando que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte de Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, que indeferiu a
revogação
da
prisão
preventiva,
nos
autos
da
Ação Penal n.o
1500873-72.2020.8.26.0053.
Sustenta o impetrante que a autoridade coatora, sem
fundamentação idônea e concreta, decretou a prisão preventiva do paciente,
que é possuidor de ocupação lícita e possui residência fixa. Alega, ainda, que
o paciente era motorista de aplicativo, não possuindo nenhum vínculo com as
drogas encontradas no porta-malas do veículo. Por fim, destaca que a medida
é desproporcional, prevendo o artigo 319 do Código de Processo Penal
medidas cautelares diversas do cárcere (fls. 01/09).
Pleiteia o deferimento da medida liminar para que o paciente
seja colocado em liberdade e, ao final, a concessão da ordem, com a
confirmação da liminar.
A medida liminar foi indeferida.
Dispensadas as informações de praxe, na sequência, a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093569-26.2020.8.26.0000 -Voto no 12786
3
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação.
É o relatório.
O argumento de que a decretação da custódia carece de
fundamentação não convence.
Com efeito, ao indeferir o pedido de liberdade provisória, o
julgador anotou a regularidade do flagrante.
Na sequência, descreveu detalhes da ação policial e apontou
que a materialidade dos fatos e os indícios de autoria se encontram
demonstrados nos autos.
Com efeito, a r. decisão combatida consignou “Consta que
Policiais Militares em patrulhamento de rotina visualizaram o veículo e seus
ocupantes apresentaram comportamento suspeito, pelo que resolveram pela
abordagem. Em revista pessoal nada foi encontrado, porem em revista ao
veículo, no porta malas foram localizadas grande quantidade de drogas (494
gr - distribuídos em 231 porções (49 invólucros, 71 eppendorfs e 111 tubetes)
e lança perfume (10ml - distribuídos em 6 frascos), cujo laudos provisórios
restaram positivos para cocaína e lança perfume. O motorista do veículo, o
acusado Victor, apontou Marcelo como proprietário do entorpecente, o qual
por sua vez, teria assumido a propriedade.
A custódia cautelar do acusado foi apreciada por ocasião da
Comunicação do Flagrante, oportunidade em que foi convertida em prisão
preventiva e desde então, nada foi acrescentado que pudesse alterar a
convicção deste Juízo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093569-26.2020.8.26.0000 -Voto no 12786
4
Nela, o juízo a quo fez menção ainda à necessidade da prisão
preventiva para garantia da ordem pública, por ser a única medida suficiente e
a mais adequada.
Como se vê, a decretação e manutenção da medida estão
fundamentadas e se basearam em dados concretos da conduta do paciente.
De se notar, ainda, as provas colhidas pela autoridade policial
não permitem afastar, desde logo, a existência do crime e a probabilidade do
acusado estar envolvido na prática do delito.
Assim, mais não era necessário.
Evidente a periculosidade concreta da conduta que recomenda
medidas firmes de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal.
A propósito, saliente-se que o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já decidiu:
“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o
crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo
da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal' (JSTJ 8/154)”.
Nesse cenário, eventuais condições pessoais favoráveis não
teriam o condão de por si só impedirem a prisão.
Por fim, cumpre anotar que o feito vem tendo regular
andamento.
Pelos motivos expostos, não havendo chegado aos autos
qualquer notícia que alterasse a convicção formada por ocasião do juízo
liminar, verifica-se que está devidamente justificada a segregação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093569-26.2020.8.26.0000 -Voto no 12786
5
pacientes, o que, por consequência, afasta a possibilidade de sua substituição
por outras medidas cautelares diversas.
Em não havendo nenhum constrangimento ilegal a ser sanado
por meio do habeas corpus, denego a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR